Tribunal: TJMT
Processo: 1056277-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
VOTO DIVERGENTE
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE JURISDICIONAL MILITAR. CESSAÇÃO DO FATO GERADOR. PAGAMENTO INDEVIDO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de SANDRO DOS SANTOS CAILLAVA, reconhecendo seu direito à não devolução dos valores percebidos a título de Gratificação por Exercício de Atividade Jurisdicional Militar, nos termos da LC Estadual no 279/2007, mesmo após a cessação de sua atuação como juiz militar no Conselho Especial da Justiça Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a restituição dos valores pagos a título de gratificação jurisdicional militar após o encerramento da convocação do servidor, em razão da dissolução do Conselho Especial da Justiça Militar, e se é aplicável ao caso a tese firmada no Tema 1009/STJ quanto à devolução de valores supostamente percebidos de boa-fé por servidor público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratificação por exercício jurisdicional militar possui natureza temporária, sendo devida apenas durante a vigência da convocação, conforme art. 184, §1o, da LC Estadual no 555/2014. Com a dissolução do Conselho Especial de Justiça Militar, extingue-se automaticamente a convocação e, consequentemente, o direito à gratificação.
4. A convocação do militar da reserva para atuação jurisdicional é ato de natureza precária e vinculada ao julgamento de processo específico, nos termos do art. 12, §3o, do Decreto-Lei no 925/1938, o qual prevê a dissolução do conselho com o término do processo.
5. A continuidade do recebimento da gratificação após o encerramento do processo não configura erro administrativo escusável, pois o próprio servidor participou do julgamento que encerrou sua designação, sendo plenamente cognoscível a cessação do fato gerador da verba.
6. A boa-fé objetiva não pode ser presumida quando há previsão legal clara sobre a limitação temporal da convocação e o servidor tem ciência inequívoca da cessação de suas funções, afastando-se, assim, a aplicação da tese do Tema 1009/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A gratificação por exercício de atividade jurisdicional militar é devida apenas durante a vigência da convocação formal do servidor, cessando automaticamente com a dissolução do Conselho Especial da Justiça Militar.
2. A continuidade do recebimento da gratificação após o encerramento da atuação jurisdicional configura pagamento indevido, sendo devida sua restituição, independentemente de alegação de boa-fé.
3. A tese do Tema 1009/STJ não se aplica quando o servidor tem plena ciência do encerramento do fato gerador da verba percebida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056277-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRENTE), SANDRO DOS SANTOS CAILLAVA - CPF: 585.753.080-68 (RECORRIDO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, acompanho o voto divergente. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. O Conselho Especial da Justiça Militar é constituído para o julgamento de processo específico, sendo dissolvido após o julgamento, nos termos do artigo 184, §1°, da LC Estadual 555/2014 c/c artigo12, §3° do Código da Justiça Militar (Decreto-Lei no 925/1938). Assim, após dissolvido o Conselho Especial é indevido o recebimento da verba indenizatória relativa a tal convocação. Existindo previsão legal, inexiste fundamento para o recebimento de boa-fé. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025